Tribunal: TJPA
Processo: 0005646-80.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005646-80.2019.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO. ART 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA ORA RECORRIDA. PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES À VANTAGEM SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SOURE
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9477192, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO.
ART 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES À VANTAGEM SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL À ESPÉCIE DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 10247519) a inexistência do direito à aposentadoria pela ausência do tempo de serviço.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 10857282.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se
em saber se a apelada, servidora ocupante do cargo efetivo de professora do Município de Soure, tem direito ao abono permanência questionado.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ingressou no quadro de pessoal do apelante em 16 de fevereiro de 1990 na qualidade de servidora temporária (id. 6499933 – fl. 34), passando a ser efetiva somente a partir de 31 de março de 1995, quando logrou aprovação em concurso público.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
, as regras aplicadas à aposentadoria serão aquelas vigentes no momento em que o beneficiário preencher os requisitos legais para sua aposentadoria.

Desse modo, o abono permanência encontra-se previsto no § 19 do art. 40 da CF/88,
in verbis:

Art. 40 (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Ao tempo da aquisição do direito pela servidora, a CF/88 previa:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(...)

§ 5º
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no

§ 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) (grifei)

No caso em questão, conforme certidões de tempo de serviço (id nº 6499933 – fls. 34/35) emitidas pelo próprio ente municipal, a autora alcançou um total de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição e, tendo continuado na ativa, passou a perceber abono de permanência.

Assim, não se mostra razoável o ato do apelante concernente à suspensão do pagamento do abono permanência em questão, uma vez que, conforme informam os autos, a recorrida preencheu todos os requisitos para receber o benefício.

Com propriedade, a tese do ora agravante de ausência de comprovação do tempo de serviço prestado pela ora agravada não merece acolhimento, haja vista que há nos autos tal comprovação, conforme demonstrado acima e na decisão agravada, que, portanto, deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023